Tribunal: TJDFT
Processo: 0726566-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE MULTA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL (CTB, ART. 257, §7o). PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTORIA NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas autoras, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na transferência judicial da pontuação de multas de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se prova documental é apta para a transferência da pontuação dos Autos de Infração no SA03698907, KK01181748, FT00675908 e FT00691888 para a segunda autora/recorrente, a fim de que seja anulado o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dispõe o art. 257, § 7.o, do CTB: "Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo” (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020).
4. O prazo para indicar o real infrator de uma multa de trânsito não é decadencial, mas a indicação deve ser feita dentro de um prazo definido, no caso, em 30 (trinta) dias, a contar da notificação (Acórdão 1959934, 0745894-98.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025).
5. A falta de indicação do condutor infrator, na forma estabelecida na lei, não afasta o direito de ação da parte interessada, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal).
6. A primeira recorrente sustenta que não conduzia o veículo nas datas das infrações (30/06/2023, 25/07/2023, 25/08/2023 e 28/03/2024), atribuindo a autoria à segunda recorrente, a qual não reside nem residiu em Brasília (ID 79882072 – pág. 2).
7. No entanto, não foi produzido elemento probatório concreto para demonstrar que a segunda recorrente conduzia o veículo nas datas indicadas. A documentação apresentada não comprova que a segunda recorrente, residente em São Paulo/SP, encontrava-se em Brasília nos dias das infrações.

8. Outrossim, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelas recorrentes, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95)
10. Recorrentes condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, art. 257, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959934, 0745894-98.2024.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/01/2025.